Tribunal: TJBA
Processo: 8063264-34.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063264-34.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: EDSON BATISTA ORNELAS

Advogado(s)
:
ANTONIO DOS SANTOS CARVALHO LIMA FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DO EXEQUENTE. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PLANO PETROS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES A 20/05/2013. NÃO ACOLHIMENTO. FEITO AJUIZADO EM 04/05/2011 NA JUSTIÇA DO TRABALHO COM POSTERIOR DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA E REMESSA PARA A JUSTIÇA COMUM. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO EM RELAÇÃO A MATÉRIAS COM TRÂNSITO EM JULGADO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR SEM O DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS PELA PETROS. INTELIGÊNCIA DO ART. 404, CC. NECESSIDADE DE PRÉVIA E INTEGRAL RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PONTO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. N
ada obstante a alegação de prescrição
das parcelas anteriores a
20/05/2013, da detida análise dos autos
de origem (0346431-50.2013.8.05.0001),
vislumbra-se que o
feito fora ajuizado, em verdade, em 04/05/2011 na Justiça do Trabalho, consoante se infere do carimbo constante na exordial de ID 380615665, e, após declarada a incompetência, os autos foram redistribuídos
a Justiça Comum.

2. Inexistência de erro no percentual de 144% aplicado no cálculo do exequente, já que o título judicial estabeleceu que os juros de mora devem ser contados a partir da citação que, nesse caso, ocorreu em maio de 2011.

3. Q
uanto à insurgência da Petros, referente a contagem do benefício inicial considerando apenas a média dos últimos 12 (doze) meses, de se observar que o próprio título judicial executado determinou a revisão do benefício do autor “
incluindo-se nos 12 últimos salários de cálculo anteriores à concessão da aposentadoria as verbas relativas ao adicional noturno, às horas de repouso e alimentação, às horas extras
” (ID 56232030
), ponto este que fora mantido, após o julgamento do feito neste Tribunal
Ad quem
em sede de embargos de declaração
(ID 56232035).

4
.
N
o que se refere a base de cálculo dos juros sobre o valor líquido,
como pretende o Agravante,
observo que
o recorrente, quando da formação e julgamento do título judicial
,
nada falou sobre o tema
,
sendo inviável
agora, já na fase de execução e após o trânsito em julgado, revolver matéria abarcada pelo fenômeno da preclusão
e da coisa julgada.

5
.
C
onforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a partir do trânsito em julgado da sentença, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas oponíveis pela parte e só o erro material é corrigível a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte interessada, devendo a execução do título judicial ser realizada nos exatos termos fixados na sentença (AgRg no REsp 1482192/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 16/11/2015; AgRg no REsp 1444804/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 28/08/2015; Ag 1378182/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 03/09/15).

6
.
N
ão fosse isso, o art. 404 do Código Civil dispõe que as perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo, inclusive, os juros, razão pela qual, os juros de mora devem incidir sobre o valor da condenação sem o desconto do imposto de renda e das contribuições previdenciárias devidas pel
a

Petros
.

7
.
j
á no que atine ao pleito de necessidade de prévia e integral recomposição da reserva matemática, observo que tal tese sequer fora levantada pela parte agravante quando da impugnação ao cumprimento de sentença, consoante se infere do ID 407630385 dos autos de n. 0346431-50.2013.8.05.0001, tratando-se, a matéria, de verdadeira inovação recursal.

8
.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063264-34.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e como agravado EDSON BATISTA ORNELAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .